Tribunal: TJMT
Processo: 1030080-04.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030080-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEY SOARES DA SILVA - CPF: 001.826.171-06 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1030080-04.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1030080-04.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Claudiney Soares da Silva
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de processo administrativo que resultou no cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, por ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital no âmbito do processo administrativo de cancelamento da CNH quando não esgotados os meios razoáveis de localização do interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo foi instaurado com base em suspeita de fraude, mas a notificação pessoal do autor foi tentada apenas uma vez, por carta registrada, que retornou com informação de “número inexistente”.

4. O endereço utilizado era o mesmo constante do cadastro do DETRAN/MT, estando correto conforme comprovado por documentos e faturas apresentados nos autos.

5. A pequena divergência de CEP não autoriza, por si só, a notificação ficta por edital, sem diligência adicional.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a notificação por edital é medida excepcional e exige exaurimento prévio dos meios de localização do interessado.

7. Não houve invasão do mérito administrativo, mas controle de legalidade formal, diante da violação ao contraditório e à ampla defesa previstos na Constituição Federal e no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É nulo o processo administrativo de cancelamento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando realizada notificação por edital sem a prévia e efetiva tentativa de localização do interessado por outros meios. 2. O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados mesmo nos processos administrativos, sendo a notificação por edital admissível apenas após o esgotamento das tentativas de ciência pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005641-50.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1009496-54.2017.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1030080-04.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1030080-04.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Claudiney Soares da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-
MT.

Sentença
(Id.
286083395
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do processo administrativo n.º 75/2019 - COORD. RENACH - DETRAN/MT em relação à exclusão e cancelamento da CNH do autor.

Recurso Cível Inominado do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
(Id. 286083396): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 286083398): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1030080-04.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1030080-04.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Claudiney Soares da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada por
Claudiney Soares da Silva
em face dos recorrentes.

A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do processo administrativo n.º 75/2019 - COORD. RENACH - DETRAN/MT, que resultou na exclusão e cancelamento da CNH do autor, por entender que houve cerceamento de defesa pela ausência do contraditório e da ampla defesa.

Segundo consta dos autos, o autor é habilitado desde 18/09/2012 e, em 02/05/2019, foi instaurado procedimento administrativo para apuração de suposta fraude na aquisição da CNH.

De acordo com o procedimento administrativo, o DETRAN/MT tentou notificar o autor pelo correio, por meio de carta com aviso de recebimento enviada em 10/05/2019 para o endereço constante de seu cadastro (Avenida Trinta e um de Março, n.º 1818, Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP 78118005), mas a correspondência retornou com a informação "número inexistente". Diante disso, o órgão procedeu à notificação por edital em 30/05/2019, publicado no Diário Oficial n.º 27.514.

O procedimento administrativo culminou no cancelamento da CNH do autor, sem que ele tivesse ciência ou oportunidade de apresentar defesa no procedimento.

O que se percebe, após detida análise dos autos, é que o DETRAN-MT, ao receber a correspondência devolvida com a informação de "número inexistente", optou diretamente pela notificação por edital, sem realizar qualquer diligência adicional para confirmar o endereço do recorrido ou tentar outras formas de notificação pessoal.

Apesar dos argumentos dos recorrentes, restou demonstrado nos autos que o endereço do recorrido está corretamente informado em seu cadastro junto ao DETRAN-MT, conforme comprovam os documentos juntados com a inicial (Id ́s. 167043290, 167612874, 167612878, 167612882), com fotos da residência e faturas de serviços públicos recebidas no mesmo endereço.

A pequena divergência no CEP (78119005
versus
78118005) é insuficiente para justificar a citação ficta por edital, especialmente considerando que os demais dados do endereço estavam corretos e que o autor demonstrou receber correspondências normalmente naquele local.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a notificação por edital deve ser utilizada apenas em caráter excepcional, como última alternativa, após esgotadas as tentativas de localização do interessado. No presente caso, houve apenas uma única tentativa de notificação pelo correio, sem qualquer diligência adicional para confirmar se realmente o número não existia ou se houve algum equívoco na entrega.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo . A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005641-50.2017 .8.11.0041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)”.

"
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETRAN – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA RATIFICADA. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital que, por equívoco do impetrado no momento da inserção dos dados em seu sistema informatizado (cidade incorreta), impossibilitou a notificação do impetrante, bem como o exercício do contraditório na seara administrativa.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10094965420178110003 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2020)”.

Quanto ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, assiste razão parcial aos recorrentes. De fato, não compete ao Judiciário decidir sobre a conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Contudo, é dever do Judiciário exercer o controle de legalidade desses atos, especialmente quando violadores de garantias constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, não se está invadindo o mérito administrativo, mas sim reconhecendo vício formal de procedimento que gerou cerceamento de defesa, tornando nulo o ato administrativo não por seu conteúdo material, mas por violação a normas procedimentais de caráter constitucional.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
"as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

No presente caso, este amplo direito de defesa não foi assegurado, pois o recorrido sequer teve ciência da existência do processo administrativo, sendo surpreendido apenas quando descobriu o cancelamento de sua CNH.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso, onde o autor demonstrou a existência de seu endereço e a falha na notificação.

Por fim, quanto à alegação de que é dever do proprietário manter seu endereço atualizado, observa-se que o endereço utilizado pelo DETRAN-MT para a notificação era, de fato, o endereço correto do recorrido, apenas com pequena divergência no CEP, o que não justifica a imediata adoção da citação por edital sem qualquer tentativa adicional de localização.

Portanto, conclui-se que a sentença de primeiro grau não merece reforma, pois corretamente reconheceu a nulidade do processo administrativo por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025